Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018844-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO - CPF: 078.701.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANTONIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 045.953.271-53 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ANTONIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 045.953.271-53 (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO - CPF: 078.701.401-04 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022504-81.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ANTONIA GONCALVES DA SILVA, representada pelo curador ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO

APELANTE: ANTONIA GONCALVES DA SILVA, representada pelo curador ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO

APELADA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA (
HOME CARE
) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO - PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “
O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.
”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
ANTONIA GONCALVES DA SILVA, representada pelo curador ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO
na
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Urgência n. 1018844-06.2022.8.11.0041
ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial para tornar definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida (home care e fonoaudióloga e fisioterapia diária (7x/semana).

No mais, condenou ambas as partes ao pagamento de custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita a parte autora (artigo 98, §3º do CPC/15).

A recorrente
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
suscita a preliminar de
cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado do processo sem a devida instrução processual (desrespeito ao devido processo legal), requerendo a produção de prova pericial médica a fim de aferir os fatos constitutivos do direito da autora/apelada.

No mérito, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois há Lei específica que rege os contratos de planos de seguros privados de assistência à saúde, qual seja, Lei nº 9.656/1998.

Sustenta que o tratamento domiciliar
home care
consiste em mera liberalidade da apelante, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e da Lei nº 9.656/98.

Aduz que o apelado goza de cobertura daqueles procedimentos descritos e especificados no contrato, não fazendo jus à cobertura de procedimentos que não estejam descritos ou que estejam expressamente excluídos, como é o caso do tratamento domiciliar.

Ressalta as diferenças entre atendimento domiciliar e internação domiciliar, sugerindo que o caso da agravada se enquadra como sendo de atendimento domiciliar (casos de média complexidade), não necessitando da assistência de um técnico de enfermagem 24 horas por dia.

Salienta que a apelada não possui indicação médica para internação domiciliar com serviços de enfermagem 24 horas, necessitando apenas de atendimento domiciliar, o qual a Unimed Cuiabá jamais se negou a fornecer.

Destaca que não se pode exigir da apelante que arque com as despesas não previstas pelo contrato, principalmente porque não deve se confundir o seu dever de prestação de serviços, conforme o contratado, com o dever estatal de garantir a saúde pública.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168465495).

Na segunda apelação, a autora
ANTONIA GONCALVES DA SILVA, representada pelo curador ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO
defende a reforma parcial da sentença a fim de que a operadora de plano de saúde seja condenada ao pagamento de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização de dano moral.

Nas contrarrazões (ID 168465494), a apelada Unimed Cuiabá postula pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 175057194
)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a UNIMED CUIABÁ/apelante
argui a presente
preliminar, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova pericial, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide.

Além disso, é cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 168465421), que a autora
, com 96 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS I INDIVIDUAL/FAMILIAR (ID 131245152), fornecido pela requerida/agravante e foi diagnosticada com
“
demência vascular em estado avançado (CID nº F01 e Z74.1 (alta dependência, com necessidade de total assistência), conforme relatório médico de ID 131245151.

Alegou que a autora se alimenta através de sonda gástrica e é incapaz de manifestar qualquer tipo de vontade, precisando da ajuda de enfermeiro 24 (vinte e quatro) horas por dia, além de fisioterapia e fonoaudióloga.

Sustentou que a requerida enviou uma técnica de enfermagem apenas do dia 12/05/2022 à 14/05/2022, para supostamente treinar o filho/curador da requerente, quanto aos procedimentos médicos a serem realizados durante a internação domiciliar, mas os procedimentos do
home care
são extremamente complexos, inviáveis de serem praticados por uma pessoa leiga, conforme fotos em anexo.

Salientou que a sonda GTT ligada no estômago da requerente, além de ser uma porta aberta a infecções, demanda cuidados especializados como limpeza com injeção de água por seringa e curativos com produtos médicos, aplicação de remédio no orifício apropriado – não pode confundir a entrada da alimentação com a de medicação, além de ser necessária a frequente programação do aparelho que faz a infusão contínua da substância alimentar e o abastecimento com a quantidade e mistura correta do fluido, o que demanda a inserção de dados técnicos como quantidade, tempo e velocidade em que a máquina deverá verter o líquido.

Ressaltou que o curador e filho da requerente, também é um senhor idoso (69 anos de idade), e não tem condições de atuar como um enfermeiro para cuidar de sua mãe, razão pela qual ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c danos morais.

Ao apreciar o feito, o juiz
Dr. Bruno D’ Oliveira Marques
, em regime plantão judicial, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), fornecesse tratamento com profissional fisioterapeuta e fonoaudiólogo, diariamente, sete vezes por semana, nos termos da prescrição médica e guia de internação, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, bem como indeferiu o pedido de profissional de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, uma vez que a prescrição realizada pela médica não assentou tal necessidade.

Dessa decisão, a requerida interpôs Agravo de Instrumento nº 1011284-39.2022.8.11.000, atacando a decisão que deferiu a tutela de urgência. O recurso, à unanimidade, foi julgado desprovido.

A parte autora também interpôs o Agravo de Instrumento nº 1011387-46.2022.8.11.0000, atacando a decisão em relação ao indeferimento do profissional de enfermagem 24 por dia. O recurso foi desprovido, à unanimidade.

Na contestação, a Unimed Cuiabá arguiu mera liberalidade dos serviços home care pelo plano de saúde e não cobertura contratual de técnico de enfermagem na forma requisitada na internação domiciliar. No mérito, alegou a inexistência de dano moral indenizável. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida manifestou pela produção prova documental e pericial, sendo que a parte autora pelo julgamento antecipado da lide.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
,
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

Inconteste nos autos que a parte autora apresentou o seguinte diagnóstico, conforme relatório médico assinado pela Dra. Raisa Paz, CRM - 12567 (ID 168465431
)
:

“Paciente supracitada encontra-se internada neste hospital em tratamento antibiótico por broncopneumonia e infecção de trato urinário. Evoluindo com melhora, em término de esquema terapêutico (Azitromicina D5/Ceftriaxona D8-D10).

Portadora de demência vascular em estágio avançado, alta dependência.

Necessita de fonoaudióloga e fisioterapia 7x/semana – diária.

Alimenta-se via SNE exclusivamente neste momento.

CID: F01/ M62.84/ Z74.1

Cuiabá, 02/05/2022.”

Diante do seu estado de saúde, devidamente comprovado nos autos, conforme se vê do atestado e fotos acima, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, foi solicitada a manutenção/fornecimento de atendimento domiciliar
home care
de forma contínua e ininterrupta, pois devido às patologias acima, a parte autora tornou-se totalmente dependente para as atividades da vida diária.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Além do mais, tal modalidade de tratamento apresenta vantagens para a operadora do plano de saúde, com a diminuição dos custos se comparados com a internação hospitalar.

Por outro lado, tal modalidade de internação também beneficia o paciente, com a diminuição dos riscos de infecção, além de a circunstância da proximidade com os entes familiares propiciar maior interação e manutenção do vínculo afetivo, contribuindo sobremaneira para a qualidade de vida da paciente.

No caso, embora a avaliação médica (ID 168465473), tenha constado que o caso da autora/apelada seria classificada como não elegível para internação domiciliar, também concluiu pela dependência da autora, de maneira que esta necessita de cuidados constantes e permanentes, pois se encontra com 96 anos e com demência, usa fraldas, alimenta-se por sonda, permanece na cama e tem a mobilidade prejudicada.

Deveras,
não procede a argumentação da parte recorrente de que o atendimento pretendido seria uma liberalidade e que não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, não havendo exclusão expressa do tratamento de
home care
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.

2. Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal.

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 20/06/2017, DJe 26/06/2017) (g.n.).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.

5. 6. [...].

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – UNIMED –
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUMULA 469 DO STJ – DIREITO DO PÁCIENTE – COBERTURA. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.

1 – Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova documental é satisfatória para solução do mérito da demanda. Estando a determinação judicial embasada em LAUDO MÉDICO, afirmando este de forma circunstanciada a necessidade do tratamento HOME CARE, desnecessário se apresenta a colheita de prova oral, não havendo cerceamento de defesa.

2 – O Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social é aplicado em contrato de plano de saúde. Precedente do STJ, Súmula 469.

3.
O serviço de 'home care' (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3 - Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC.
[...]
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0031974-37.2009.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - AGRAVO RETIDO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INEXISTÊNCIA DE

PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO -
ASSISTÊNCIA

HOME CARE – NEGATIVA DE CONTINUIDADE NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ -
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO RECUSADO - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - PRECEDENTES DO STJ - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O serviço ‘home care’ constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

‘Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de

plano

de saúde conter cláusulas limitativas

dos

direitos

do

consumidor

(desde

que escritas com destaque,

permitindo

imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º

do

artigo

54

do

Código

Consumerista),

revela-se

abusivo o preceito

excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente

domiciliar’

(AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015).

Se os honorários advocatícios já foram arbitrados em valor mínimo, a alegação de desproporcionalidade é infundada, não cabendo minoração.
”
(TJ/MT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0007609-11.2012.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR - REJEITADA –
TRATAMENTO MÉDICO EM ÂMBITO DOMICILIAR (‘HOME CARE’) – NEGATIVA DE COBERTURA - DIREITO DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘(...) 1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...).’ (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe26/06/2017).
[...]

Não é razoável reduzir honorários advocatícios, quando arbitrados em valor moderado, sem o risco de aviltar a remuneração do profissional.
”
(TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009460-29.2014.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIMBILIDADE -
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO
HOME CARE
– SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO
HOME CARE
– ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ –
RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Descabe a alegação de que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi categórico quanto ao estado de saúde da segurada (
sequelas ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se

em coma responsiva, traqueostomizada e alimentando-se por sonda
) e a necessidade do tratamento
home care
com cuidados permanentes por equipe multidisciplinar.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente.
[...]
”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U
0027244-07.2014.8.11.0041
, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/11/2019) (g.n.).

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença para que a apelante forneça o tratamento
home care
em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, até porque, o contrato prevê internação hospitalar, sendo o tratamento domiciliar mera extensão do hospital.

Outrossim, não restou caracterizado o dano moral, uma vez que a operadora não autorizou o pedido com base nas disposições contratuais, portanto, não demonstrada a violação à sua imagem, intimidade ou à honra (art. 5º, V e X, da CF/88), indevida a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – NEGATIVA DE COBERTURA - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (home care) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se mostra devida. II - Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto sua alegação de que a autora, ora apelada, não necessita de um técnico em enfermagem pelo período de 24 horas, haja vista que, como reiteradamente é decidido por esta Câmara, cabe ao médico assistente do paciente, e não à operadora de plano de saúde, direcionar e escolher o melhor tratamento médico. III - Logo, havendo prescrição do médico assistente da autora, ora apelada, consignando expressamente a necessidade de um técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas, não compete à ré, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição. IV - Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora, ora apelada, e seus familiares em razão do impasse quanto à cobertura de seu tratamento nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que o comportamento da ré, ora apelante, neste ponto se pautou pela crença de que o contrato firmado amparava tal conduta. V - Assim, tendo em conta que a recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral, e, observado que a autora, ora apelada, não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5º, V e X, da CF/88), a condenação imposta pela Juíza sentenciante deve ser afastada.

(N.U 1045357-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021)

Ante o exposto,
nego
provimento a ambos os recursos.

Por fim, em razão da sucumbência reciproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos de forma proporcional, todavia, suspendo a cobrança da parte autora, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023